Tribunal: STJ
Processo: 5354689-02.2020.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862838 - GO (2025/0054984-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: HEINRICH MIJOLARIO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOMES MUNIZ - GO037245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 69.914,65 (sessenta e nove mil
novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48393745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3209e7a7-0f46-493a-9c2f-6812510feb90

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3209e7a7-0f46-493a-9c2f-6812510feb90

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862838 - GO (2025/0054984-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: HEINRICH MIJOLARIO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOMES MUNIZ - GO037245
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 69.914,65 (sessenta e nove mil
novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA47570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: eee5a243-a4c3-4d6f-9488-98bec3779ec0

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE GOIÁS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DO
GESTOR
PÚBLICO
NOTA
DE
EMPENHO.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
CONTRATO
DESTINADO
A
ENTREGA DE MERCADORIAS. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO
LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NOTA FISCAL COM ASSINATURA LEGÍVEL DO
RECEBEDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. I – HÁ ÓBICE AO CONHECIMENTO
PARCIAL DA INSURGÊNCIA, PORQUANTO OBSERVA-SE A OCORRÊNCIA DE
INOVAÇÃO RECURSAL, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA DE
EMPENHO NÃO ESTÁ ASSINADA PELO GESTOR PÚBLICO, POIS TAL PONTO
NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO AO LONGO DO FEITO, NÃO CABENDO A
ESTA RELATORIA, EM SEDE DE APELO, ADENTRAR NO SEU EXAME, SOB
PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. II - A NOTA DE EMPENHO EMITIDA
POR AGENTE PÚBLICO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE
LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE (784, II, CPC). III – NÃO HÁ ILIQUIDEZ
QUANDO A EXECUÇÃO ESTÁ LASTREADA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DECORRENTE DE PREGÃO
PRESENCIAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL, NOTA EMPENHO E DEMAIS
DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITATÓRIO QUE ANTECEDEU À
CONTRATAÇÃO EM VOGA. IV - EMBORA O MUNICÍPIO APELANTE NÃO NEGUE
O DÉBITO EXECUTADO, APENAS AFIRMA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
ANTE A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS, TAL
ALEGAÇÃO NÃO PROSPERA, PORQUANTO ALÉM DAS NOTA FISCAL COM
ASSINATURA LEGÍVEL DOS RECEBEDORES, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
QUE LHE COMPETIA DE COMPROVAR QUE O APELADO NÃO CUMPRIU COM O
OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO
CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DESPROVIDA.
Documento eletrônico VDA47570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: eee5a243-a4c3-4d6f-9488-98bec3779ec0

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
Além da omissão claramente denunciada e não sanada pelo e. TJGO, é evidente que a
ausência de assinatura na nota de empenho, é apenas mais um dos fundamentos jurídicos
levados a Juízo pelo Município que comprovam a inexistência de dívida.
A saber, o contrato firmado com o recorrido consiste na Ata de Registro de Preços.
Nesse sentido, o § 4o do art. 15 da antiga Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93) é bem
claro ao dispor que:
[...]
Assim, deve ser discutida a necessidade da existência de um termo de compra e
entrega da mercadoria, devidamente assinado, que deveria ter sido juntado aos autos para
comprovar a existência da obrigação de pagar.
Não só isso, o e. TJGO deveria analisar as condições dos pagamentos a serem feitos
pela Administração Pública, pois os mesmos exigem as seguintes etapas: 1) empenho; 2)
liquidação e 3) pagamento.
Neste caso, o e. TJGO não só foi omisso quanto a ausência de assinatura na nota de
empenho, como também na análise dos artigos 59 a 64, todos da Lei Federal 4.320/1964.
[...]
Ora, como a omissão foi devidamente demostrada na instância inferior, tendo o Juízo
de 1o grau se manifestado sobre o argumento do Município (ausência de assinatura), é
evidente que não houve inovação recursal.
[...]
Como se vê, ao contrário do e. TJGO, esse c. STJ firmou seu entendimento, em
diversos julgados, no sentido de que a manutenção da omissão não sanada, constitui
negativa de jurisdição capaz de reformar o acórdão ou determinar que outro seja proferido
analisando toda matéria judicializada e questionada no recurso, com base legal no inciso II
do artigo 1022 do CPC.
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Analisando o caderno processual, verifico que a parte apelada ajuizou ação de
execução (em apenso) buscando recebimento de crédito decorrente de Pregão Presencial
Documento eletrônico VDA47570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: eee5a243-a4c3-4d6f-9488-98bec3779ec0

para Registro de Preços n. 010/2015, destinado à aquisição de materiais elétricos, sendo que
como consequência foi formalizado entre os litigantes a Ata de Registro de Preços n. 006
/2015 (21/08/2015).
Nota-se que a ação de execução n. 5046085-33.2017.8.09.0164 encontra-se lastreada
em Pregão Presencial n. 010/2015, Extrato da Ata de Registro 006/2015; Ofício 080/2016
do Secretário de Viação, Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária solicitando ao
Secretário de Finanças o pagamento da Nota Fiscal n. 0720 ao apelado; Nota de Empenho e
extrato desta, pelo qual é possível verificar que foi realizado o empenho e liquidação; nota
fiscal 0720 com assinatura do recebedor dos materiais fornecidos em
(mov. 01,
18/03/2016
arqs. 6 a 13).
Consta também o ofício 001/2016 enviado pelo exequente/recorrido e recebido pela
municipalidade recorrente em
, no qual o apelado notifica o inadimplemento e
03/06/2016
requer o pagamento da Ata de Registro de Preços n. 006/2015 do material entregue em
constante da nota fiscal 0720 (mov. 01, arq. 13).
18/03/2016
[...]
É cediço que a nota de empenho emitida por agente público se enquadra na categoria
disposta no artigo 784, II, do Código de Processo Civil, isto é, de título executivo
extrajudicial por gozar da liquidez, certeza e exigibilidade.
[...]
Como dito, a ação de execução em apenso está lastreada no contrato administrativo
de fornecimento de materiais elétricos decorrente de pregão presencial, acompanhado de
nota fiscal 0720, nota empenho e demais documentos relativos ao processo licitatório que
antecedeu à contratação em voga (mov. 1, arqS. 06 a 13, da execução).
Portanto, não há que se falar em falta de higidez do título executivo a embasar a
execução proposta pelo apelado.
[...]
Nada obstante, cotejando os documentos coligidos juntamente à peça vestibular do
feito executivo, verifica-se devidamente assinada a nota fiscal, apesar de não constar
qualquer espécie de carimbo identificando o vínculo funcional do recebedor com a
administração municipal.
Certo que competia ao município embargante e ora apelante demonstrar que o
recebedor não possuía nenhum vínculo com a edilidade, pois se trata de fato impeditivo ao
direito do apelado.
Todavia, o apelante não apresentou nenhuma prova nesse sentido no curso da
instrução processual, mormente porque não se tratava de prova de difícil obtenção, pois
bastaria que o recorrente apresentasse a lista de servidores vinculados ao setor recebedor dos
bens indicados na nota fiscal para efeito de comparação.
Assim, embora o Município apelante não negue o débito executado, apenas afirma a
inexigibilidade do título ante a ausência de prova do cumprimento da entrega das
mercadorias, tal alegação não prospera, porquanto além da nota fiscal com assinatura legível
do recebedor, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar que o apelado
não cumpriu com o objeto do contrato administrativo, nos termos do art. 373, II do CPC.
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA47570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: eee5a243-a4c3-4d6f-9488-98bec3779ec0

suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Documento eletrônico VDA47570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: eee5a243-a4c3-4d6f-9488-98bec3779ec0

Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:31
Código de Controle do Documento: eee5a243-a4c3-4d6f-9488-98bec3779ec0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.862.838 / GO
Número Registro: 2025/0054984-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50460853320178090164 535468902 53546890220208090164
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: HEINRICH MIJOLARIO EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOMES MUNIZ - GO037245
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: 2450d46b-7f4d-43e8-9b9f-58d9a1614c4a